Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DO ADITIVO CONTRATUAL QUE NÃO DESNATURA O CONTRATO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. MEDIDA TEMERÁRIA.
1. Apesar da ausência do aditivo contratual, esse documento faltante não desnatura o acordo entabulado no contrato originário nem as garantias dadas. O aditivo, em que pese ser documento necessário para comprovar toda a relação jurídica, não interfere de forma substancial no negócio que efetivamente foi celebrado, à luz do contrato original já anexado aos autos de origem.
2. A decisão agravada entendeu que há prova suficiente do contrato celebrado e da mora do devedor/agravante e por isso não se pronunciou sobre a apresentação do aditivo contratual, questão essa que sequer foi analisada pelo juízo de origem ao tempo da decisão liminar, o que caracteriza inovação recursal nesta instância.
3. Para evitar a supressão de instância, mostra-se prudente aguardar a decisão do magistrado a quo que já ordenou ao banco agravado a apresentação do aditivo contratual.
4. Reverter a tutela antecipada e determinar o retorno do veículo à posse do agravante seria medida temerária, considerando-se o risco da garantia se perder no decurso processual, tornando impossível a posterior busca e apreensão do bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.